Tribunal: TJMT
Processo: 1000994-23.2026.8.11.0000
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000994-23.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (IMPETRADO), 1 VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (PACIENTE), SILVANA PAULA GOMES - CPF: 711.920.501-34 (IMPETRANTE), WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ - CPF: 018.875.271-41 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), DIOGO DE OLIVEIRA DIAS LUIZ - CPF: 049.077.771-67 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL ALVES FEITOSA - CPF: 045.713.791-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL CARDOSO COELHO - CPF: 047.071.141-80 (VÍTIMA), WILLIAN FERREIRA BASTO (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIAN RODRIGUES NASCIMENTO - CPF: 060.990.671-24 (VÍTIMA), GEOVANNY DOS SANTOS NOVAIS - CPF: 107.132.731-35 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. CONFIGURAÇÃO. RECURSOS APENAS DE CORRÉUS. PROCESSO NO STJ. PACIENTE PRONUNCIADO SEM RECURSO PENDENTE. SÚMULA 52 DO STJ. MITIGAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. DESMEMBRAMENTO. ART. 80 DO CPP. NECESSIDADE. PERICULOSIDADE ACENTUADA. MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. Caso em exame

Habeas corpus com pedido liminar visando o relaxamento da prisão preventiva do paciente, segregado há mais de 3 (três) anos, sob a alegação de excesso de prazo para a realização do Tribunal do Júri, uma vez que o feito se encontra paralisado aguardando o julgamento de recursos interpostos exclusivamente por corréus perante as Cortes Superiores, sem que tenha havido o desmembramento do processo.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se há constrangimento ilegal por ausência de revisão periódica da prisão (art. 316, p.ú., do CPP); (ii) se a demora na realização do julgamento pelo Júri, decorrente da tramitação de recursos de terceiros, configura excesso de prazo; e (iii) se é cabível o desmembramento do feito (art. 80 do CPP) mantendo-se a custódia cautelar diante da periculosidade do agente.

III. Razões de decidir 3. A obrigação de revisar a necessidade da prisão preventiva a cada 90 dias cessa com o fim da instrução processual e o início da fase recursal, conforme entendimento consolidado dos Tribunais Superiores. 4. Embora a Súmula n.o 52 do STJ preconize que o encerramento da instrução supera a alegação de excesso de prazo, tal entendimento deve ser mitigado quando a demora para a submissão do réu ao Tribunal do Júri se torna desarrazoada por motivos alheios à sua defesa, como a pendência de recursos de corréus. 5. O artigo 80 do Código de Processo Penal, ao facultar a separação dos processos, impõe ao julgador um dever de cautela para assegurar a razoável duração do processo (art. 5o, LXXVIII, da CF), tornando imperioso o desmembramento quando o réu preso aguarda indefinidamente o trânsito em julgado de recursos que não lhe dizem respeito. 6. A gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no contexto de facção criminosa) e a periculosidade do paciente (função de "Disciplina" no Comando Vermelho e reiteração delitiva) impedem o relaxamento da prisão, exigindo-se, contudo, a imediata separação do feito para a realização do julgamento popular.

IV. Dispositivo e tese 7. Ordem parcialmente concedida. Tese de julgamento:

A revisão periódica da prisão preventiva não é exigível durante a fase recursal nas instâncias extraordinárias.

A paralisação do feito em relação a réu preso pronunciado, aguardando recursos exclusivos de corréus, viola a razoável duração do processo, impondo-se o desmembramento (art. 80 do CPP) para a realização imediata do Júri.

Reconhecido o excesso de prazo, mantém-se a prisão preventiva se evidenciada a periculosidade concreta do agente, condicionada à celeridade processual via desmembramento.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPP, arts. 80 e 316, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.o 52; STJ, AgRg no HC 620.208/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 23/03/2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Silvana Paula Gomes em favor de
WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003013-97.2020.8.11.0004.

A impetrante alega, em síntese, que o paciente, preso preventivamente desde 29 de agosto de 2022, sofre constrangimento ilegal por excesso de prazo. Sustenta que, após o julgamento do Recurso em Sentido Estrito por este Tribunal em setembro de 2024, apenas dois corréus interpuseram recursos às Instâncias Superiores. Contudo, o feito não foi desmembrado, paralisando a marcha processual em relação ao paciente e violando a garantia da razoável duração do processo.

Aduz, ainda, a ilegalidade da custódia pela ausência da revisão periódica prevista no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal.

Requer, liminarmente e no mérito, o relaxamento da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura, ou, subsidiariamente, a devolução dos autos à origem para a designação do julgamento pelo Tribunal do Júri (ID 340827379).

A liminar foi indeferida (id. 340979366).

Vieram as informações (id. 341729391).

O parecer da Procuradora Geral de Justiça (id. 342384896) é pela negação da ordem, conforme sumário que segue em transcrição livre:

HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE PRESO DESDE 29/08/2022 – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PROCESSO COM TRÂMITE EM SEGUNDO GRAU E INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS POR CORRÉUS – AUSÊNCIA DE DESMEMBRAMENTO – PARALISAÇÃO JUSTIFICADA – DECISÃO DE PRONÚNCIA PROFERIDA – INSTRUÇÃO ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 52 DO STJ – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA CUSTÓDIA CAUTELAR – GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS E PERICULOSIDADE DO AGENTE – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELO TRIBUNAL – IRRELEVÂNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – PARECER PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.

É o relatório.

Em mesa para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pela advogada Silvana Paula Gomes em favor de WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da Ação Penal n. 1003013-97.2020.8.11.0004.

A impetrante sustenta, em síntese, excesso de prazo na custódia cautelar do paciente, preso desde
29/08/2022
. Alega que, embora o Recurso em Sentido Estrito tenha sido julgado por este Tribunal em setembro de 2024, mantendo a pronúncia, os autos foram remetidos às Instâncias Superiores devido a recursos interpostos apenas por corréus (Diogo e Willian). Aduz que o paciente não recorreu, mas o feito não foi desmembrado, impedindo o trânsito em julgado e a realização do Tribunal do Júri, mantendo-o preso indefinidamente por inércia estatal. Requer a soltura ou, subsidiariamente, o desmembramento e julgamento imediato.

Pois bem,

A controvérsia posta demanda análise detida da situação processual do paciente, à luz do princípio da razoável duração do processo, sem perder de vista a gravidade concreta dos fatos imputados e os fundamentos que lastreiam a custódia cautelar.

Conforme se extrai dos autos e das informações prestadas, o paciente WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ foi pronunciado e a decisão foi confirmada por esta Câmara em sede de Recurso em Sentido Estrito julgado em 25/09/2024.

Ocorre que os autos principais encontram-se no Superior Tribunal de Justiça desde 11/06/2025 para análise de recursos interpostos exclusivamente pelos corréus. A autoridade coatora informou expressamente que
“os autos foram remetidos à 2a Instância em 05.10.2023 (...) circunstância que impede o juízo de origem de visualizar ou promover qualquer movimentação processual".

Verifica-se, portanto, que o paciente, cuja situação jurídica já estaria apta para julgamento pelo Plenário do Júri, encontra-se preso há mais de 3 (três) anos e 5 (cinco) meses, aguardando o desfecho de recursos de terceiros para que possa ser julgado.

Embora a Súmula 52 do STJ preceitue que
"encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo", tal entendimento deve ser mitigado quando a demora para a realização do julgamento pelo Júri se torna desarrazoada por motivos alheios à defesa do paciente.”,
tal entendimento deve ser mitigado quando a demora para a realização do julgamento pelo Júri se torna desarrazoada por motivos alheios à defesa do paciente.

Não é razoável que o réu preso aguarde indefinidamente o trânsito em julgado de recursos de corréus nas instâncias extraordinárias para ser submetido a julgamento, quando o artigo 80 do Código de Processo Penal autoriza facultativamente a separação dos processos para não prolongar a prisão provisória. No caso de réu preso, essa faculdade torna-se um dever de cautela do magistrado para assegurar a razoável duração do processo.

Dessa forma, a manutenção da paralisação do feito em relação ao paciente viola o princípio da razoabilidade.

Todavia, a soltura imediata não se recomenda dada a altíssima periculosidade evidenciada (integrante de facção criminosa, "Disciplina" do CV, execução cruel); o crime envolve homicídio qualificado, praticado com extrema crueldade, no contexto de guerra entre facções criminosas, com envolvimento de adolescentes e reiteração de condutas violentas; além disso, paciente ostenta histórico criminal expressivo, conforme se verifica nos autos do Recurso em Sentido Estrito (ID 184975272), respondendo a ações penais pelos crimes de furto, homicídio simples, quadrilha ou bando e roubo, o que corrobora o juízo de periculosidade concreta e ineficácia das medidas cautelares diversas da prisão.

Diante desse contexto, impõe-se solução intermediária, capaz de preservar a ordem pública sem sacrificar, de modo desarrazoado, a garantia fundamental da duração razoável do processo.

Quanto à alegação de ausência de revisão periódica da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP), as informações prestadas pela autoridade coatora (id. 341729391) confirmam que, enquanto os autos tramitavam em primeiro grau, a custódia foi regularmente reavaliada. Após a remessa ao TJMT (05/10/2023) e, posteriormente, ao STJ, cessou a obrigatoriedade de revisão automática, conforme orientação do STJ (AgRg no HC 620.208/MG). Eventual inconformismo com a manutenção da prisão deve ser arguido nos autos do recurso ou por outra via processual adequada

Relevante citar, por oportuno:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO E VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. NEGADO O RECURSO EM LIBERDADE. ILEGALIDADE POR AUSÊNCIA DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA. NÃO OCORRÊNCIA. AUTOS EM FASE DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL IMPOSTA À VIA RECURSAL . MEDIDAS CAUTELARES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. "O dever de reavaliar periodicamente, a cada 90 dias, a necessidade da prisão preventiva cessa com a formação de um juízo de certeza da culpabilidade do réu, declarado na sentença, e ingresso do processo na fase recursal. A partir de então, eventuais inconformismos com a manutenção da prisão preventiva deverão ser arguidos pela defesa nos autos do recurso ou por outra via processual adequada prevista no ordenamento jurídico
."( AgRg no HC n. 604 .761/SC, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 6/10/2020, DJe 15/10/2020.) 2."Pretender o intérprete da Lei nova que essa obrigação - de revisar, de ofício, os fundamentos da prisão preventiva, no exíguo prazo de noventa dias, e em períodos sucessivos - seja estendida por toda a cadeia recursal, impondo aos tribunais (todos abarrotados de recursos e de habeas corpus) tarefa desarrazoada ou, quiçá, inexequível, sob pena de tornar a prisão preventiva 'ilegal', data maxima venia, é o mesmo que permitir uma contracautela, de modo indiscriminado, impedindo o Poder Judiciário de zelar pelos interesses da persecução criminal e, em última análise, da sociedade." (HC n . 589.544/SC, relatora Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 8/9/2020, DJe 22/9/2020.) 3. Atualmente, os autos estão aguardando o juízo de admissibilidade do recurso especial interposto, não sendo o caso de se reconhecer ilegalidade da prisão por ausência de obrigação legal para automática avaliação periódica, na via recursal . 4. No mais, os crimes pelos quais o ora agravante foi condenado, praticados com violência e grave ameaça contra a dignidade sexual de sua ex-companheira que também foi mantida em cárcere privado, e a notícia de nova condenação pela prática de crimes de mesma natureza e mesmo modus operandi evidenciam que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública. 5. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 620208 MG 2020/0275006-0, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 23/03/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2021)
negritei

Diante do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
de Habeas Corpus para determinar ao Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT
providencie, de imediato, a separação do processo (desmembramento)
, solicitando a baixa de peças necessárias junto a Secretaria do Tribunal (ou junto a Secretaria do STJ, se preciso), a fim de possibilitar a imediata designação e realização da Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri em relação ao paciente WANDERSON DOS SANTOS QUEIROZ,
mantendo-se, por ora, a prisão preventiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026